Tribunal: TJDFT
Processo: 0725959-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725959-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI e LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDÚSTRIA LTDA (executados) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS, processo n. 0013381-47.2016.8.07.0001, na qual homologou a avaliação do imóvel realizada pela Sra. Oficiala de Justiça e determinar a remessa dos autos ao NULEJ, para designação de data para o leilão. Instados a regularizarem a representação processual do espólio de Nélio José Nicolai, sobreveio manifestação de ID 29702227, na qual insistem que não seria necessário. Vieram os autos conclusos. Decido. Como relatado, no ID 29290356 determinou-se que os agravantes regularizassem a representação processual do Espólio de Nélio José Nicolai, todavia, os recorrentes não o fizeram, optando por insistir que não seria necessária referida medida. Compulsando os autos, não há dúvida de que a insurgência dos recorrentes é alusiva a avaliação do imóvel localizado na SHIN QL 8, Conjunto 3, Casa 1, Lago Norte, ou seja, o mesmo imóvel que os recorrentes alegam ser bem de família, objeto do AGI 0703002-33.2021.8.07.0000. Com efeito, constata-se que, tal qual verificado no AGI 0703002-33.2021.8.07.0000 (desta Relatoria) e AGI 0712651-22.2021.8.07.0000 (da relatoria da eminente Des. VERA ANDRIGHI), o presente recurso enseja interesse de todos os demais executados, dentre eles do Espólio de Nélio José Nicolai, acerca do qual não se verifica haver representação processual. Faço registro de que nos aludidos Agravos de Instrumento envolvendo as mesmas partes tiveram negado seguimento ante a constatação de semelhante irregularidade não sanada pelos agravantes. Quanto à tese dos recorrentes de que haveria razões para conhecimento do recurso quanto aos demais recorrentes, e que desnecessária seria a regularização da representação processual do espólio, vejamos. Trata-se de hipótese de litisconsórcio necessário, decorrente da natureza da relação jurídica entre as partes (discussão afeta a bem do espólio de Nélio), na qual não se tem dúvida de que é exigido do juiz decidir a lide de maneira uniforme para todos os envolvidos. Nesse caso, sobrepõe-se à autonomia dos litigantes, o litisconsórcio necessário (artigo 114 do Código de Processo Civil). Em face da relação de direito material envolvendo patrimônio do espólio de Nélio Nicolai, inarredável que toda e qualquer decisão precisa ser uniforme em relação as partes envolvidas, sendo certo que a ausência da regularidade processual neste caso pode resultar em nulidade, sobretudo porque sequer se tem ciência plena de quem são os herdeiros. Ora, é no processo de inventário que se toma ciência de quem são os herdeiros, assim como se assume a representação do espólio pelo inventariante. O fato de o espólio não ter sido nominado no presente recurso, nada modifica quanto a sua presença na ação, nem tampouco o seu interesse recursal, sobretudo porque, como dito, trata-se de litisconsórcio necessário. Observa-se, pois, que o espólio de Nélio é representado nos autos de origem pelos mesmos procuradores dos demais litisconsortes necessários, sendo certo que deixaram incluí-lo nominalmente dentre os recorrentes, mas isso não afasta o seu interesse recursal, muito menos o dever legal de estar representado processualmente pelo inventariante. Portanto, é inarredável que, em se tratando de litisconsórcio necessário, seja por força da lei, seja pela natureza incindível da relação jurídica, toda vez que o processo não for integrado pela totalidade dos sujeitos da relação de direito material litigiosa haverá ilegitimidade de parte, e neste caso, a ausência da representação do espólio de Nélio Nicolai enseja exatamente está hipótese. De mais a mais, o fato de Nélio Nicolai ter falecido no curso do processo não modifica a necessidade imperiosa de regularização do espólio, oportunidade que foi concedida, todavia, optaram por não fazê-lo. Desse modo, considerando a inação em atender a determinação judicial, deixando de regularizar a representação processual, ônus que lhe incumbia fazê-lo, de rigor não conhecer do recurso, tal como já determinado no AGI 0703002-33.2021.8.07.0000 e AGI 0712651-22.2021.8.07.0000, conforme disciplina o art. 76, §2o, inc. I, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, o fazendo com fulcro no art. 76, §2o, inc. I, do CPC e no art. 87, III do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator